Tribunal: TJDFT
Processo: 0734560-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734560-23.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANISE MARIA FERREIRA DE MORAIS AGRAVADO: MARCIO DIAS GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela ora agravante. A agravante afirma que, desde a entrada em vigor do Estatuto do Idoso, as exceções trazidas na Lei n. 8.009/1990 têm sido mitigadas pela jurisprudência para garantir a dignidade humana do idoso. Sustenta ter comprovado que o imóvel objeto de penhora é a sua moradia e o único bem imóvel que possui. Tece considerações a respeito do trâmite do processual perante o Juízo de Primeiro Grau. Alega que o fato de a procuração juntada no início do processo fazer menção a outro endereço da agravante não é suficiente para afastar o caráter do bem de família do imóvel penhorado, principalmente porque a agravante somente teria retornado ao imóvel após o levantamento do depósito das chaves ocorrido em 2019. Ressalta que a procuração teria sido outorgada durante o período em que a agravante não gozava do imóvel. Relata que a resolução do contrato de compra e venda do imóvel teria sido fruto da falta de uma devida orientação do corretor de imóveis a uma senhora idosa sob as questões envolvendo a venda de seu único imóvel. Menciona ter ficado mais de quatro anos sem dispor de seu único imóvel e sem auferir rendimento dele, ao argumento de que os aluguéis estavam sendo revertidos para o pagamento do acordo entabulado entre as partes. Noticia que, em 27.7.2016, houve o julgamento da apelação contendo a determinação de desocupação do imóvel e que o levantamento do depósito das chaves teria ocorrido apenas em novembro 2019, bem como enfatiza residir no imóvel desde novembro de 2019. Esclarece não ser possível afastar a impenhorabilidade do bem em razão de a agravante não ter residido no imóvel em período anterior à penhora. Afirma que o devedor não precisa estra necessariamente na posse direta do imóvel para a obtenção da proteção. Narra ser idosa, ter demonstrado a sua situação de miserabilidade econômica e ter sido diagnosticada com neoplasia de ovário. Transcreve jurisprudência no mesmos sentido da tese por ela defendida. Requer a suspensão da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel. Preparo dispensado, uma vez que a agravante é beneficiária da justiça gratuita. Brevemente relatado, decido. De início, aprecio o pedido de encaminhamento dos autos ao gabinete do Desembargador Cesar Laboissiere Loyola, em razão de ter sido o relator do agravo de instrumento n. 0715578-92.2020.8.07.0000. O art. 81 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios estabelece que a distribuição de recurso cível torna o órgão e o relator preventos. Por sua vez, o art. 85, parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios prevê que, afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava. Na hipótese dos autos, o agravo de instrumento n. 0715578-92.2020.8.07.0000 foi distribuído à Segunda Turma Cível e ao Desembargador Cesar Laboissiere Loyola, o que, em tese, ensejaria a sua prevenção para o presente recurso. Entretanto, conforme restou certificado em ID 30270655, o Desembargador Cesar Laboissiere Loyola não compõe mais a Segunda Turma Cível, o que ensejou a necessidade de distribuição aleatória do recurso para um dos integrantes do referido órgão julgador, em observância ao art. 85, parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O agravo de instrumento é um recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada, sob pena de incorrer-se em supressão de instância. Há, ainda, a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. Para que haja melhor entendimento da controvérsia recursal, farei um breve escorço histórico dos autos. Em 15.8.2014, as partes celebraram contrato de promessa de compra e venda do imóvel sobre o qual se alega a impenhorabilidade e o pagamento ficou acordado da seguinte forma: uma parcela no valor de R$ 46.800,00 (quarenta e seis mil e oitocentos reais) no dia da assinatura do contrato e outra parcela no valor de R$ 421.000,00 (quatrocentos e vinte e um mil reais) a ser pago em até trinta (30) dias da assinatura do contrato. O promissário comprador, ora agravado, foi imitido na posse do bem antes do pagamento da segunda parcela, oportunidade em que assumiu a responsabilidade pelo pagamento das taxas, tributos, tarifas e contribuições relativos ao imóvel. Diante da existência de controvérsia relacionada ao descumprimento de cláusulas contratuais, a promitente vendedora, ora agravante, ajuizou ação objetivando, dentre outros, a resolução do contrato. Após a apresentação de contestação e reconvenção pelo agravado, o feito tramitou regularmente e o Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença no sentido de que a agravante teria dado causa à resolução do contrato, em razão de ter descumprido suas obrigações quanto ao arrolamento fiscal constante da matrícula do imóvel. Os pedidos deduzidos na petição inicial foram rejeitados e os pedidos reconvencionais foram acolhidos para: decretar resolvido o contrato celebrado entre as partes; condenar a agravante a restituir ao agravado o valor de R$ 46.800,00 (quarenta e seis mil e oitocentos reais); a pagar ao agravado o valor de R$ 46.800,00 (quarenta e seis mil e oitocentos reais), a título de arras e a ressarcir o agravado no valor de R$ 27.088,41 (vinte e sete mil e oitenta e oito reais e quarenta e um centavos). Após a interposição de apelação, a Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso apenas para condenar o agravado a pagar à agravante indenização pelo uso do imóvel em valor equivalente a aluguéis em valores de mercado durante o período em que estiver na posse do imóvel, até sua efetiva desocupação, bem como para determinar ao agravado que desocupar o imóvel da agravante em trinta (30) dias. Após a liquidação de sentença em relação ao valores devidos a título de aluguéis, o agravado deu início ao cumprimento de sentença. Intimada para pagamento do débito, a agravante quedou-se inerte e, em razão de não ter sido possível fazer a constrição de valores via Sisbajud, o agravado requereu a penhora do bem imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda assinado entre as partes. Após a lavratura do termo de penhora do imóvel indicado pelo agravado, a agravante apresentou impugnação à penhora, que fora rejeitada pelo Juízo de Primeiro Grau. A controvérsia cinge-se em analisar a possibilidade de reforma da decisão agravada que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora apresentada e manteve a penhora de bem imóvel de propriedade da agravante. A agravante sustenta, em síntese, a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família. A análise perfunctória dos autos revela que a agravante não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso. A Lei n. 8.009/1990, que disciplinou a impenhorabilidade do bem de família, considerou em seu art. 1o, que o imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. Não obstante a Lei n. 8.009/1990 tenha consagrado a impenhorabilidade do bem de família, é certo que o seu art. 3o ressalva a possibilidade de penhora em determinados casos. Confira-se: Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato; III – pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos, sobre o bem, do seu coproprietário que, com o devedor, integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida; IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar; V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar; VI - por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens. VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. A exegese sistemática da Lei n. 8.009/1990 revela nítida preocupação do legislador no sentido de impedir a deturpação do benefício legal, vindo a ser utilizado como artifício. Mostra-se possível aplicar, por analogia, a exceção da impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 3o, inc. II, da Lei n. 8.009/1990 nas hipóteses em que o proprietário firma contrato de promessa de compra e venda de imóvel e, após receber parte do preço ajustado, se recusa a adimplir com as obrigações avençadas ou a restituir o numerário recebido e não possui outro bem passível de assegurar o juízo da execução. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. PENHORABILIDADE. DÍVIDA ORIUNDA DE NEGÓCIO ENVOLVENDO O PRÓPRIO IMÓVEL. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 3o, II, DA LEI N. 8.009/1990. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, ao interpretar as normas regentes do instituto do bem de família, adotou solução em desconformidade com a jurisprudência desta Corte, que possui orientação no sentido de ser possível a penhora do bem de família, quando o resultado da dívida exequenda for decorrente do contrato de compra e venda do próprio imóvel, motivo pelo qual foi necessária a reforma do acórdão estadual para realinhá-lo ao entendimento assente nesta Corte Superior e restabelecer a decisão interlocutória que considerou possível a penhora do imóvel. 2. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1537373/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 17/08/2020) AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. PENHORABILIDADE. DÍVIDA ORIUNDA DE NEGÓCIO ENVOLVENDO O PRÓPRIO IMÓVEL. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 3o, II, DA LEI N. 8.009/90. 1. A exceção prevista no art. 3o, II, da Lei n. 8.009/90 - possibilidade de se penhorar bem de família - deve ser estendida também aos casos em que o proprietário firma contrato de promessa de compra e venda do imóvel e, após receber parte do preço ajustado, se recusa a adimplir com as obrigações avençadas ou a restituir o numerário recebido, e não possui outro bem passível de assegurar o juízo da execução. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 806.099/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 14/03/2016) PROCESSO CIVIL E CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZAÇÃO. VALOR DO IMÓVEL. IRRELEVÂNCIA. PENHORABILIDADE. DÍVIDA ORIUNDA DE NEGÓCIO ENVOLVENDO O PRÓPRIO IMÓVEL. CABIMENTO. EXEGESE SISTEMÁTICA DA LEI No 8.009/90. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 1o E 3o, II, DA LEI No 8.009/90. (...) 5. A regra do art. 3o, II, da Lei no 8.009/90, se estende também aos casos em que o proprietário firma contrato de promessa de compra e venda do imóvel e, após receber parte do preço ajustado, se recusa a adimplir com as obrigações avençadas ou a restituir o numerário recebido, e não possui outro bem passível de assegurar o juízo da execução. 6. Recurso especial provido. (REsp 1440786/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 27/06/2014) A possibilidade de se estender a exceção do art. 3o, inc. II, da Lei n. 8.009/1990 para a situação narrada nos autos impede o enriquecimento ilícito do proprietário do imóvel em detrimento de terceiro de boa-fé e se amolda ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não se mostra possível, neste momento processual, a alteração pretendida pela agravante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. À parte agravada, para que ofereça resposta no prazo legal. Comunique-se, dispensando-se as informações. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator